Tribunal: STF
Processo: MS 38330
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Alfeu de Souza Fernandes brasileiro, aposentado, ex-prefeito do Município de Ouriçangas-Bahia, com fundamento no artigo 5º inciso LXIX da Constituição Federal, bem como no artigo 1º da Lei nº 12.016 de 2009, contra ato do Presidente do Tribunal de Contas da União – TCU, com base nos seguintes fatos e fundamentos jurídicos: 



a)     o órgão apontado como coator instaaurou Tomada de Contas Especial (Processo nº 019.393/2015-6) para apurar supostas irregularidades na prestação de contas do Convênio n º 60620/1999, firmado entre o Ministério da Educação (concedente) e o Município de Ouriçangas/BA (convenente), gerido à época pelo ora impetrante, cujo objeto fora a implementação do Programa de Garantia da Renda Mínima no Município de Ouriçangas;



b)     após a emissão do Parecer n. 2043 de 2002, no sentido da aprovação da prestação de contas dos recursos repassados, o FNDE notificou o Impetrante em 2002, apenas para complementação de documentação, sem qualquer apontamento de irregularidade no convênio;



c)     ato contínuo, em 2004, foi emitido o Parecer Técnico 381/2004, recomendando a instauração de Tomada de Contas Especial - TCE, ao passo que apontou inconsistências e desconformidades na prestação de contas apresentadas, marco temporal, a ser observado como o de sinalização de ocorrência de dano – (ano de 2004), porquanto antes disso não se tinha conhecimento de irregularidade, tanto que determinava saneamento de pendências relativas a documentos;



d)     ademais, não se pode perder de vista que, mesmo após a emissão do Parecer 381 no ano de 2004, que recomendou a instauração do processo de tomada de contas, esta não ocorreu, somente se materializando em 2016;



e)     ultrapassados mais de 10 anos, foi exarado o Acórdão de nº 5557/2019 pela nobre Corte de Contas que, de maneira, data vênia, equivocada, julgou irregulares as contas do ora impetrante, e, embora o douto Ministro Relator do TCU tenha carreado a tese em questão sobre a ausência da prescrição, consta no tombo do processo em epígrafe parecer do setor técnico acompanhando a tese de defesa apresentada, no sentido da ocorrência da prescrição, seja pela aplicação do prazo decenal do código civil, seja pelo prazo quinquenal da Lei 9.873/1999. 



f)     vale registrar o fato de que, muito embora o douto Ministro Relator do TCU tenha carreado a tese em questão sobre a ausência da prescrição, consta no tombo do processo em epígrafe parecer do setor técnico acompanhando a tese de defesa apresentada, no sentido da ocorrência da prescrição, seja pela aplicação do prazo decenal do código civil, seja pelo prazo quinquenal da Lei 9.873/1999;



g)     o gestor, aqui responsável, ora impetrante, foi apenado pelo TCU, no dia 09/07/2019, quando veio a julgar irregulares as contas, em sede de Tomada de Contas Especial, nos autos do processo nº. 036.602/2016-7, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados ao referido município, no exercício de 1999/2000, por força do Programa de Garantia da Renda Mínima - FNDE (valor atualizado no montante de R$ 1.005,810,92 (um milhão, cinco mil, oitocentos e dez reais e noventa de dois centavos), quando de sua gestão à frente do Poder Executivo Municipal de Ouriçangas/BA.



h)      decorridos mais de 11 (onze) anos entre o apontamento de irregularidade na prestação de contas e a citação do Impetrante o TCU não poderia impor o ressarcimento, seja na via judicial, seja na via administrativa;



i)     vale trazer à baila precedente do STF, MS nº 35971, que em caso semelhante ao quanto aqui delineado, no qual se verifica que, efetivamente, se aplica a prescrição aos casos analisados pelo TCU. 



j)     presente, pois, o fumus boni iuris, quando a tese do impetrante se harmoniza com a jurisprudência vinculante desta Corte Suprema, notadamente o Recurso Extraordinário de nº 636.886, bem como os demais julgados que reconheceram a necessidade de observância do prazo prescricional de cinco anos pelo TCU, a exemplo do MS 35294/DF e o MS 35971/DF;



k)     o perigo da demora, por consectário lógico também se revela, pois, a Corte de Contas indeferiu o recurso de reconsideração Interposto, restando definitiva a decisão combatida no Acordão nº 5557/2019 – TCU, o que poderá causar danos irreparáveis ao Impetrante (idoso, com quase 80 anos), pois será inscrito em dívida ativa e executado por crédito prescrito, em estrita violação a segurança jurídica, valor inerente ao Estado Democrático de Direito.



l)     ao final, requer o impetrante a concessão da medida liminar pleiteada, sem oitiva da parte contrária, determinando-se a suspensão dos efeitos do Acordão nº 5557/2019 – TCU, até o julgamento definitivo do processo e, no mérito, seja confirmada a liminar deferida e declarada a prescrição dos valores contidos no acordão nº 5557/2019 – TCU, operando assim, a extinção do débito, bem como do processo nº. 036.602/2016-7 que tramita no TCU, determinando-se o devido arquivamento.



    É o relatório. 



    Decido. 



 Feito o breve relatório, não vislumbro, neste juízo perfunctório, inerente às medidas de natureza cautelar, a presença do requisito da urgência, essencial para a concessão da tutela liminar, na medida em que, da análise dos autos, não se constata a data da efetiva ou possível execução do acórdão proferido pelo TCU.



     Pelo exposto, indefiro, por ora, o pedido de liminar.



 Notifique-se a autoridade impetrada para que preste informações acerca do pedido de liminar, no prazo legal, sem prejuízo de novo pedido de informações quando do julgamento do mérito.



Após, venham conclusos.



Intime-se a União.



Publique-se.



Brasília, 13 de dezembro de 2021.



Ministro o Dias Toffoli



Relator



Assinado digitalmente